Tribunal: TJDFT
Processo: 0725207-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725207-22.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO NATIVIDADE ORTIZ AGRAVADO: J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Recorrida J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA não foi citada, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízos, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 1 de dezembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator